Tribunal: STF
Processo: AO 637
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
   COMO RECURSO DE AGRAVO - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS
   (CF, ART. 7º, XVII) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
-
   Compete a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal
   processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes -
   inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma
   constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que
   ausentes do pólo passivo as autoridades diretamente sujeitas à
   jurisdição da Suprema Corte. Precedentes.
- O Plenário do
   Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou
   entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a
   que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos
   que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda
   que desdobradas em dois períodos. Precedentes.